Tribunal: TJDFT
Processo: 0749590-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, formulado com o objetivo de obter informações acerca de imóveis registrados em nome da executada.
2. O juízo de origem fundamentou que a pesquisa deve ser realizada diretamente pelo exequente, mediante utilização do sistema SAEC e recolhimento dos emolumentos devidos, ressaltando, ainda, que já foram adotadas diligências por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRIDF/SAEC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em análise consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF para fins de localização de bens da parte executada, após a realização das diligências já promovidas pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pesquisa de bens imóveis deve ser realizada diretamente pelo exequente por meio do sistema SAEC, mediante recolhimento dos emolumentos devidos, não havendo fundamento para a expedição de ofício à SEFAZ.
5. A busca por imóveis irregulares ou por atos negociais pode ser promovida pelo credor junto aos Ofícios de Notas do Distrito Federal.
6. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) impõe atuação colaborativa entre as partes e o juízo, mas não autoriza a adoção de medidas desproporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A expedição de ofício à SEFAZ para localização de bens do executado exige demonstração de utilidade e eficácia da medida. 2. A pesquisa de bens imóveis deve ser realizada diretamente pelo exequente por meio do sistema SAEC, mediante recolhimento dos emolumentos devidos, não havendo fundamento para a expedição de ofício à SEFAZ. 3. A negativa do pedido não viola o princípio da cooperação quando o juízo já realizou diligências ordinárias e indicou meios disponíveis ao credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.